Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001474-74.2021.8.11.0000
Agravo n.o 1001474-74.2021.811.0000
Agravante: Tokio Marine Seguradora S.A..
Agravada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Agravo interposto pela autora Tokio Marine Seguradora S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
AÇÃO: Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1004380-04.2018.811.0045, proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., aqui agravante, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a distribuição do ônus da prova de acordo com a regra do art. 373, I e II, do CPC e não por aplicação da inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1o, do CPC e do art. 6o do CDC, como pretendido pela autora, aqui agravante.
Sustenta hipossuficiência técnica para analisar a rede elétrica administrada pela requerida, aqui agravada, e assim, para identificar o motivo da transferência de descarga elétrica pela rede de transmissão, nem, tampouco, para verificar mecanismos de proteção de rede utilizados e que, eventualmente, falharam e permitiram os danos ocasionados da unidade consumidora de sua segurada.
Defende, portanto, o acolhimento do seu pedido de inversão do ônus da prova.
Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Busca a autora da Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1004380-04.2018.811.0045, Tokio Marine Seguradora S.A., aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que deferiu a distribuição do ônus da prova de acordo com a regra do art. 373, I e II, do CPC e não por aplicação da inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1o, do CPC e do art. 6o do CDC, como pretendido pela autora, aqui agravante.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A decisão agravada, ao determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, nada mais fez que oportunizar, independentemente da aplicação ou não das regras consumeristas, às partes que apresentem as provas que tenham intenção de produzir e justifiquem sua necessidade.
Logo, não se verifica eventuais prejuízos que decorram da solução deste Agravo pela análise do seu mérito, pelo Colegiado, reitera-se.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator